Tribunal: TJES
Processo: 5003247-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003247-66.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OMISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal,
a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir
da data de publicação da sentença
, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir
do
termo final
fixado pela notificação
administrativa para
o pagamento do débito,
consoante índice previsto na legislação municipal.
Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003247-66.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão (id. 4444554) que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, mantendo-se hígida a sentença que reduziu o
quantum
relativo à multa aplicada pelo Procon Municipal para R$10.000,00 (dez mil reais).

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 4761519), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto aos consectários legais que devem ser aplicados para fins de atualização do valor da multa.

Pois bem.

Consoante cediço, a matéria atinente aos índices de atualização monetária é de ordem pública, sendo, inclusive, cognoscível de ofício pelo julgador.

Nesta senda, extrai-se que o acórdão hostilizado manteve a sentença, a qual delimitou os consectários legais, restando assim ementada:

“Deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.” (id. 2962823).

Todavia, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 5000001-62.2019.8.08.0024 (em 24.05.2022), de que fui Relator, restou assentado o entendimento, à unanimidade, segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que
os juros de mora, de acordo com a legislação municipal, deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal
.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO
ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON

REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA REDUZIDA
RECURSO PROVIDO.

1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

2. A despeito de não ter sido objeto do recurso de apelação,
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e tem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua fixação ou alteração é admitida em sede de embargos de declaração, não configurando julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
(STJ: AgInt. no REsp 1.603.756/MG).

3.
A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida
no julgamento do recurso de apelação,
deverá incidir com base no IPCA-E
a partir da publicação do acórdão, pois a redução do valor para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais.

4.
Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória), a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil
.

5. Hipótese em que a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa e, sim, com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade.

6. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180038820, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 19/10/2022). (Grifei).

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para que os juros de mora sejam aplicados nos termos da fundamentação supramencionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.